Tribunal: CARF
Processo: 10768.720176/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720176/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.724 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S.A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/07/2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PERD/COMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário devem ser acompanhadas de provas suficientes que confirmem a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Não tendo sido apresentada documentação assaz apta a embasar a existência e
suficiência crédito alegado pela Recorrente, não é possível o reconhecimento
do direito a acarretar em qualquer imprecisão do trabalho fiscal na não
homologação da compensação requerida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. LIMITES.
O princípio da verdade material implica a flexibilização do procedimento
probante, mas não serve para suprimir o descuido do contribuinte em provar o
direito que pleiteia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pela conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720176/2007-48
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.724 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720176/2007-48

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Fortaleza/CE, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.724 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720176/2007-48

O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 13-
35.338 da DRJ do Rio de Janeiro/RJ, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/07/2002
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
A manifestação de inconformidade apresentada contra decisão que reconheceu em parte
o direito creditório pleiteado deverá conter os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e deverá vir acompanhada dos dados e
documentos comprovadores dos fatos alegados.
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. ALÍQUOTA.
O regime especial de tributação concentrada incidente na comercialização de gás
liquefeito de petróleo (GLP) alcança também a receita de venda de propano e butano
desde a edição da Lei 9.990/2000, que deu nova redação ao artigo 40, III, da Lei n°
9.718/1998.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, reprisando a existência de
uma tributação diferenciada dos itens que comercializa e a necessidade que as autoridade
administrativas se valham do princípio da verdade material para deferir seu pedido de crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a lide resume-se à comprovação da existência
e suficiência do crédito objeto da compensação - decorrente de pagamento indevido, segundo à
Recorrente.
Pois bem. A Lei n. 5.172/66 (Código Tributário Nacional), em seu art. 165,
assegura o direito à restituição de tributos por recolhimento ou pagamento indevido ou a maior
que o devido e estabelece os casos que configuram tal recolhimento ou pagamento, como a
Recorrente afirma possuir, nos seguintes termos:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos
I - Cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.724 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720176/2007-48

Por sua vez, o instituto da compensação de créditos tributários está previsto no
artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (...)
Com o advento da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a compensação
passou a ser tratada especificamente em seu artigo 74, tendo a citada Lei disciplinado a
compensação de débitos tributários com créditos do sujeito passivo decorrentes de restituição ou
ressarcimento de tributos ou contribuições, âmbito da Secretaria da Receita Federal (SRF).
Ainda, o §1o do art. 74 da Lei no 9.430/96 (incluído pelo art. 49 da Lei no
10.637/02)1 determina que a compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo,
de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados (PER/DCOMP), como pretende a Recorrente in casu.
Nesse sentido, e como já exposto alhures, a Recorrente processou pedido de
compensação, afirmando possuir créditos decorrente de pagamentos indevidos.
Concluiu a Fiscalização pela homologação parcial da compensação.
Muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência da totalidade
crédito tenha sido o motivo tanto da homologação parcial da compensação por despacho
decisório, como da negativa de provimento à manifestação de inconformidade, a Recorrente
permanece sem se desincumbir do seu ônus probatório.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da
Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito
que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Peço vênia para destacar as palavras do Conselheiro relator Antonio Carlos
Atulim, plenamente aplicáveis ao caso sub judice:
“É certo que a distribuição do ônus da prova no âmbito do processo administrativo deve
ser efetuada levando-se em conta a iniciativa do processo. Em processos de repetição
de indébito ou de ressarcimento, onde a iniciativa do pedido cabe ao contribuinte, é
óbvio que o ônus de provar o direito de crédito oposto à Administração cabe ao
contribuinte. Já nos processos que versam sobre a determinação e exigência de créditos
tributários (autos de infração), tratando-se de processos de iniciativa do fisco, o ônus da
prova dos fatos jurígenos da pretensão fazendária cabe à fiscalização (art. 142 do CTN e
art. 9o do PAF). Assim, realmente andou mal a turma de julgamento da DRJ, pois o
ônus da prova incumbe a quem alega o fato probando. Se a fiscalização não provar os

1 A referida legislação recebeu ainda algumas alterações promovidas pelas Leis nos 10.833/2003 e 11.051/2004.
Atualmente, os procedimentos respectivos encontram-se regidos pela IN RFB no 1.300/2012 e alterações posteriores
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.724 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720176/2007-48

fatos alegados, a consequência jurídica disso será a improcedência do lançamento em
relação ao que não tiver sido provado e não a sua nulidade.
No caso em análise, a Contribuinte esclarece que teria direito a uma tributação
diferenciada dos itens que comercializa, o que teria gerado pagamentos indevidos para o período
em questão. Contudo, para comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado é imprescindível
que seja demonstrada através da escrituração contábil e fiscal, baseada em documentos hábeis e
idôneos, o valor do crédito correspondente a cada período de apuração. Nada disso foi feito no
presente caso.
A decisão de piso foi didática sobre cada um dos pontos em que a insuficiência
probatória pesou contra a Recorrente no presente caso. In verbis:

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.724 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720176/2007-48

(...)

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.724 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720176/2007-48

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.724 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720176/2007-48

Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.724 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720176/2007-48

No recurso voluntário apresentado pela Contribuinte não inexiste uma única linha
dedicada a rebater as questões de direito apresentadas na transcrição acima do Acórdão a quo,
tampouco um único documento para rebater o problema da falta de provas também precisamente
delineado na decisão recorrida.
Assim, até o presente momento a Recorrente permanece sem nada comprovar,
alegando em sua defesa tão simplesmente - e de maneira aleatória - o princípio da verdade
material, como se esse fosse capaz de lhe retirar o ônus de provar do direito que pleiteia.
Ao contrário do que pretende a Recorrente, o princípio da verdade material não
pode ser utilizado como uma verdadeira ferramenta mágica, como bem apontado pelo
Conselheiro Diego Diniz Ribeiro em seus votos. Nesse sentido, colacionado abaixo trecho do
Acórdão n.o 3402-003.306, de 23/08/2016:
12. Primeiramente, não é demais lembrar que em matéria de processo administrativo
vige o princípio da verdade material, valor normativo esse que não é aqui empregado
como uma ferramenta mágica, semelhante a uma "varinha de condão" dotada de aptidão
para "validar" preclusões e atecnias e transformar tais defeitos em um processo
administrativo "regular". Com a devida vênia, este tipo de interpretação a respeito do
princípio da verdade material só se presta a apequenar e, até mesmo, achincalhar esta
importante norma.
13. Assim, quando se fala em verdade material o que se quer aqui exprimir é a
possibilidade de reconstruir fatos sociais no universo jurídico por intermédio de uma
metodologia jurídica mais flexível, ou seja, menos apegada à forma, o que se dá,
preponderantemente, em razão da relevância do valor jurídico extraído do fato que se
pretende provar juridicamente. Em outros termos, "verdade material" é sinônimo de
uma maior flexibilização probante em sede de processos administrativos, o que, se for
usado com a devida prudência à luz do caso decidendo, só tem a contribuir para a
qualidade da prestação jurisdicional atipicamente prestada em tais processos. (grifei)
Sob esse aspecto também se conclui pela impossibilidade de deferimento da
pretensão da Recorrente.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital